Tribunal: CARF
Processo: 19515.000103/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial incompatível com os declarados e percebidos pelo contribuinte.
IMPOSTO DE RENDA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
O art. 42 da Lei 9.430/1996 cria um ônus em face do contribuinte, consistente em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira. O consequente normativo resultante do descumprimento desse dever é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO.
Os gastos referentes à quitação de faturas de cartão de crédito não correspondem a depósito ou aplicação junto a instituição financeira; eles têm, efetivamente, a natureza de dispêndio, devendo serem assim considerados na análise da variação patrimonial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000103/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.085 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
ANUAR TACACH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial incompatível com os
declarados e percebidos pelo contribuinte.
IMPOSTO DE RENDA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
O art. 42 da Lei 9.430/1996 cria um ônus em face do contribuinte, consistente
em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira. O consequente normativo resultante do descumprimento desse
dever é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação,
tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO.
Os gastos referentes à quitação de faturas de cartão de crédito não
correspondem a depósito ou aplicação junto a instituição financeira; eles têm,
efetivamente, a natureza de dispêndio, devendo serem assim considerados na
análise da variação patrimonial.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
AFIRMAÇÕES
RELATIVAS
A
FATOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte
para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela
autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos
probatórios.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000103/2007-82
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000103/2007-82

O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que “incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial,
reconhecendo-se como origem de crédito, na apuração da variação patrimonial, o valor de R$
200.000,00, referente à venda de “joias de família”. Vencidos os conselheiros Luís Henrique
Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de lançamento tributário contra o Contribuinte Recorrente, que se
apurou o crédito tributário na importância correspondente a R$ 228.240,01 (duzentos e vinte e
oito, duzentos e quarenta reais e um centavo), sendo R$ 105.213,67 a título de Imposto de Renda
Pessoa Física, R$ 78.910,25 referentes à Multa de Ofício proporcional e R$ 44.116,09 referentes
aos juros de mora, consubstanciado no Auto de Infração de fls. 134-136.
No presente caso, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 129-131), e
planilhas (fls. 121-123), deu-se o lançamento em razão dos seguintes aspectos: i)
“Demonstrativo da Variação Patrimonial e Fluxo de Caixa Mensal ano-calendário 2003”
comparados aos “Valores dos Extratos de Cartões de Crédito que Compõem o Fluxo de Caixa
Mensal”; e, ii) A Origem Lícita da Renda e a Legalidade/Veracidade da Operação de Compra e
Venda das Jóias Pertencentes ao Contribuinte.
O Contribuinte Recorrente foi intimado do auto de infração, pessoalmente, em
22/01/2007 (fl. 137), e, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação (fls. 140-170)
e documentos (fls. 171-281), tempestivamente.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000103/2007-82

Em julgamento pela DRJ (fls. 285-300), o lançamento foi mantido, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n° 70.235/72, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ALCANCE.
A função das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, como órgãos de jurisdição
administrativa, consiste em examinar a consentaneidade dos procedimentos fiscais com
as normas legais vigentes, não lhes sendo facultado pronunciar-se a respeito da
conformidade da lei, validamente editada, com os demais preceitos emanados pela
Constituição Federal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no estado
patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos/não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o contribuinte
apresentar documentação capaz de ilidir a tributação. Se o ônus da prova, por presunção
legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos para acobertar seus
dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO.
Os gastos referentes à quitação de faturas de cartão de crédito não correspondem a
depósito ou aplicação junto a instituição financeira; eles têm, efetivamente, a natureza
de dispêndio, devendo serem assim considerados na análise da variação patrimonial.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da legislação
vigente. Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal deve ser
apreciada pelo Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação de multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é
aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado, o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 306-324), protestando
pela reforma da r. decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000103/2007-82

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 306-324) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Como já exposto acima, o presente caso destacou dois fatos sobre os quais
realizou o lançamento tributário que, da mesma forma terá aqui sua análise.

i) “Demonstrativo da Variação Patrimonial e Fluxo de Caixa Mensal ano-calendário
2003” comparados aos “Valores dos Extratos de Cartões de Crédito que Compõem
o Fluxo de Caixa Mensal”
O Recorrente argumenta que há divergência entre a movimentação financeira, que
relacionou gastos com cartões de crédito, e renda para fins de tributação, afirmando que:
[...] 58. A movimentação financeira - aqui abrangidas as movimentações de débitos,
créditos e saldos constantes nas faturas de cartões de créditos - deve ser entendida como
as sucessivas movimentações, praticadas ou não pelo Recorrente, posto que apesar de
titular de cartões de crédito, não se pode afirmar, como verdade real, que os
lançamentos demonstrados verteram-se em seu proveito.
59. Assim, as operações verificadas nas faturas dos cartões de crédito não são aptas a
indicar se houve ou não acréscimo patrimonial por parte do titular dos cartões, mas
apenas denotam a movimentação de valores.
60. O conceito de renda é, e deve ser, distinto do conceito de movimentação financeira
ou de lançamento de débito em cartões de crédito. Renda, I. Julgadores, implica
acúmulo de riqueza descontada a riqueza pré existente e as despesas para sua
acumulação, enquanto que a movimentação financeira - seja em conta bancária ou
mediante utilização de cartão de crédito - significa simples circulação de valores.

Por sua vez, na decisão atacada, restou o entendimento:
[...] Cabe inicialmente considerar, antes de dar início à análise dos argumentos
apresentados na peça contestatória, que o acréscimo patrimonial é uma das formas
colocadas à disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí,
uma presunção legal do tipo condicional ou relativa (júris tantum), que, embora
estabelecida em lei, não tem caráter absoluto de verdade, impondo ao contribuinte a
comprovação da origem dos rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
Nesse sentido, dispõe a legislação sobre o assunto:
Código Tributário Nacional:
"Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
(...)
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior."
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000103/2007-82

Lei n° 7.713, de 1988:
"Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos artigos 9° a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
(...)
§ 4° - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
e proventos, bastando para incidência do imposto, o beneficio do
contribuinte por qualquer forma ou título."

Da leitura das normas acima reproduzidas, verifica-se que a própria lei definiu que a
realização de gastos incompatíveis com a renda disponível caracteriza omissão de
receita ou de rendimentos. Trata-se de presunção legal relativa, impondo ao agente
público o lançamento de ofício do imposto correspondente sempre que o contribuinte
não justifique, por meio de documentação hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a
descoberto.
Assim, muito embora admitam prova em contrário, as presunções júris tantum
dispensam do ônus da prova aquele a favor de quem se estabeleceram, cabendo ao
sujeito passivo, no caso, a produção de provas em contrário, no sentido de refutá-las.

O artigo 42, da Lei 9.430/1996, cria um ônus em face do contribuinte, ora
Recorrente, consistente em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
O consequente normativo resultante do descumprimento desse dever é a presunção de que tais
recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receitas ou rendimentos
omitidos.
Tal disposição legal é de cunho eminentemente probatório e afasta a possibilidade
de se acatar afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem, portanto, deve ser
feita de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da
coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
O §3o, do citado artigo, ao prever que os créditos serão analisados
individualizadamente, corrobora a afirmação acima e não estabelece, para o Fisco, a necessidade
de comprovar o acréscimo de riqueza nova por parte do fiscalizado.
Segue o texto da regra:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000103/2007-82

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)

Neste sentido, destaco a Súmula CARF no 26, que:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

A não comprovação da origem dos recursos viabiliza a aplicação da norma
presuntiva, caracterizando tais recursos como receitas ou rendimentos omitidos. Destarte, e de
acordo com a regra legal, não é que os depósitos bancários, por si só, caracterizam
disponibilidade de rendimentos, mas sim as despesas custeadas em cartão crédito em nome do
Contribuinte Recorrente, não demonstrando este que tais despesas não foram a seu favor ou
benefício.
No presente caso, a variação patrimonial é decorrente do demonstrativo (fls. 122-
123) que esta se daria entre origens e dispêndio.
Aqui, a origem dos valores para a aquisição do imóvel em questão seriam
decorrentes da venda de bens particulares (joias de família) devidamente declaradas em sua
renda, muito antes do ano calendário em questão.
Logo, voto pelo não provimento do recurso voluntário quanto a este fundamento.

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000103/2007-82

ii) A Origem Lícita da Renda e a Legalidade/Veracidade da Operação de Compra e
Venda das Joias Pertencentes ao Contribuinte.
Neste, o Recorrente entende que demonstrou a origem de R$ 200.000,00 em seu
patrimônio para a aquisição de um apartamento para se tornar residência do mesmo, quando da
venda de joias e relógios de sua propriedade, e constantes em declarações de imposto de renda
anteriores.
No entendimento da DRJ, restou que os documentos apresentados não são provas
idôneas da origem de tal valor, razão pela qual, manteve a tributação, como destaco:
[...] Analisando o novo documento anexado (fl. 258), tem-se que o que este diferencia
do anterior (fl. 116) é o fato de que foi lavrado diante de um cartorário, em sendo assim,
a presunção da veracidade acobertada pela fé pública do oficial atinge os elementos de
formação do ato e a autoria das declarações das partes, e não o conteúdo destas mesmas
declarações. Para que referida declaração possa fazer sentido, necessária a análise
quanto aos demais aspectos relacionados à propriedade dos bens constantes da
"Declaração Comercial".
No que tange aos aspectos fiscais, a existência e a propriedade dos bens em discussão
não se encontram devidamente comprovadas. Tem-se que, é imprescindível a
comprovação da existência dos bens, da propriedade dos mesmos (note-se que fazer
constar de suas DIRPF, de forma genérica, a propriedade de "jóias" não é suficiente),
bem como a comprovação do ingresso dos recursos (R$ 200.000,00) em sua conta
bancária relativamente a venda das jóias - a transferência de recursos do Sr. Leornado
Schany para o Sr. Anual Tacach deveria estar devidamente comprovada.
Assim, o contribuinte deveria ter sido zeloso em guardar documentos que
comprovassem a suposta existência das jóias e a comprovação da propriedade das
mesmas, pois, se adquiridas através de herança ou legado, deveria apresentar o
documento hábil para a transferência da propriedade dos bens (inventário transitado em
julgado ou testamento).
Observar que, antes da repercussão fiscal da inclusão de "jóias de família" no rol de
bens do contribuinte, em suas DIRPF, tal inclusão pode não interessar ao Fisco - razão
de o contribuinte não ter sido questionado aa respeito até a ocasião da aquisição de um
imóvel sob a argumentação de que o fez com a venda daquelas jóias anteriormente
declaradas.
A partir do momento em que se dá o reflexo desses atos e fatos no cálculo de tributo
devido é que ocorre a exigência de comprovação dos elementos constantes das
declarações anteriores, sejam elas quantas forem para trás, uma vez que eles
influenciaram na constituição da base de cálculo que se discute.
Por todo o exposto, tem-se que, a "Declaração Comercial" anexada em fl. 258 através
da qual consta o registro de venda de 9 (nove) itens, abarcando relógios e jóias,
alienados pelo Sr. Anuar Tacach, nenhuma comprovação faz da origem dos recursos a
fim de justificar o acréscimo patrimonial apurado pela fiscalização se não estiver
acompanhada da devida comprovação de que tais peças existiam de fato e de que o Sr.
Anuar era o proprietário dos referidos relógios e jóias.

A escritura pública de venda e compra do referido imóvel (fls. 13-15) ocorreu em
29/12/2003.
Superados os fatos, passo a analisar as provas do presente e, neste particular,
entendo que assiste razão ao Contribuinte Recorrente.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000103/2007-82

Conforme provou o Recorrente através de suas declarações de imposto de renda,
desde o ano-calendário de 1999, ou seja, há 04 (quatro) anos tais bens “joias e relógios” já
constavam em seu patrimônio. Ainda, afirmou o Recorrente, que tal patrimônio já compunha seu
acervo patrimonial antes de 1999.
Ainda, acrescenta que tais bens sempre tiveram o mesmo valor patrimonial
declarado, como inclusive podem ser observados nas Declarações de imposto de renda pessoa
física, abaixo destacadas:
 Ano-calendário 1999 – Exercício 2000 – fls. 241-242

 Ano-calendário 2000 – Exercício 2001 – fls. 245-246

 Ano-calendário 2001 – Exercício 2002 – fls. 249-250
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000103/2007-82

 Ano-calendário 2002 – Exercício 2003 – fls. 253-254

Por sua vez, quando da declaração Ano-calendário 2003 e Exercício 2004 (fls.
257-258), o valor das joias foi reduzido proporcionalmente ao valor declarado de venda de parte
delas, surgindo o imóvel (fls. 13-15):

Em síntese, restou assim:
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000103/2007-82

Ou seja, tais bens já constavam em seu patrimônio, compondo-o de forma que,
quando da venda do mesmo, ocorreu a substituição dos bens materiais por moeda corrente, tal
como os documentos da operação citada:
i) Recibo, com a especificação dos objetos adquiridos, assinado pelo Contribuinte e
pelo comprador, Sr. Leonardo Alberto Schamy, por meio do qual declarou o
recebimento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), decorrente da venda das joias de
família que lhe pertenciam (fl. 268); e,
ii) Cópia simples de License Number (carteira de motorista) do Sr. Leonardo Alberto
Schamy (comprador), cuja origem é Hollywood, Estado da Flórida (fl. 269).

Completando a ratificando o negócio havido entre as partes, os mesmos se
diligenciaram até um cartório público do Estado da Flórida/USA, no qual procederam, inclusive
perante duas testemunhas, a DECLARAÇÃO DE NEGÓCIO, redigida sob o idioma do
comprador de suas joias, quem seja, Sr. Leonardo, que por meio dessa declarou, ratificando, para
todos os fins, a efetiva compra das joias que antes pertenciam ao Contribuinte e o valor da
aquisição no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (fl. 276), com sua respectiva
tradução por oficial habilitado (fl. 280).
Logo, se fosse para entender que tais bens declarados e vendidos não compunham
o acervo patrimonial do Contribuinte Recorrente, o lançamento tributário deveria ter ocorrido
quando da sua inclusão na declaração de renda, pela primeira vez.
Oportuno, destaco que, ao observar as mencionadas declarações de renda do
Contribuinte, tal como as mencionadas “joias de família”, há o patrimônio composto por “02.
Pinacoteca composta por quadros, tapeçarias, pratarias, móveis e coleções, objetos de arte,
antigos e modernos, de autores nacionais e estrangeiros”.
Neste caso, tais bens sempre mantiveram o mesmo valor patrimonial declarado e,
se quer houve questionamento por parte da Fiscalização sobre a origem e valor atribuído.
Assim, entendo que foi provada a origem do valor de R$ 200.000,00, que o
Contribuinte utilizou para a aquisição do imóvel residencial.
Logo, voto pelo provimento do recurso voluntário neste particular para afastar tal
valor da base de cálculo do tributo lançando, assim como os juros e multa sobre o mesmo.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000103/2007-82

Da Alegada Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Exigência da Multa Moratória e da
Taxa Selic como Juros Moratórios
Neste ponto, aduz a Recorrente ser ilegítima a incidência da taxa SELIC sobre a
multa constituída, porquanto sua variação não guarda correlação lógica com a recomposição do
patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000103/2007-82

INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Conclusão
Face às razões acima, voto para dar parcial provimento ao recurso voluntário
reconhecendo-se como origem de crédito na apuração da variação patrimonial de R$ 200.000,00
da venda de “joias de família”.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital